Tribunal: STF
Processo: RE 1420028
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESFILIAÇÃO DE CONDOMÍNIO. RE Nº 695.911-RG/SP. TEMA RG Nº 492. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a sentença de Primeiro Grau no sentido da viabilidade da desfiliação do condomínio, eximindo a parte recorrida do pagamento das taxas de manutenção (e-docs. 15 e 23).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega ofensa ao art. 5º, inc. XX, da Constituição da República, ao fundamento de que a obrigação de pagamento das taxas de manutenção de condomínio tem natureza propter rem, aduzindo ainda “que, diante das peculiaridades do caso, deve-se afastar aplicação do entendimento jurisprudencial a respeito do caráter associativo da obrigação e quanto à possibilidade de desfiliação” (e-doc. 27)



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor esclarecer a controvérsia, cito os fundamentos da sentença de primeiro grau, mantidos pela Turma Recurso do TJRJ:



    “Com efeito, o STF, no julgamento do RE 432106/RJ, asseverou claramente que as obrigações decorrentes da associação, ou da não associação, são direitos constitucionais, logo, as taxas condominiais (taxa de manutenção) em um condomínio de fato se submete à manifestação de vontade ou à previsão em lei. 



    Saliente-se que o estatuto da associação particular não tem o poder jurídico de criar a adesão tão somente pelo fator objetivo de o imóvel do particular se situar dentro da área territorial escolhida aleatoriamente como sendo de sua própria atuação associativa, tendo em vista que tal obrigação pecuniária não pode decorrer da condição de proprietário, mas tão-somente da de associado, se neste sentido manifestou sua vontade. 



    Logo, a parte autora faz jus ao acolhimento do seu pedido para o cancelamento da cobrança e para a sua desvinculação em relação à associação, contudo, não há que se falar em dano moral, ao se considerar a repercussão estritamente patrimonial. Quanto à segunda ré, não há obrigação a ser a ela 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de dano moral, na forma do art. 487, I do CPC. Julgo procedente o pedido e condeno a primeira ré a se abster de realizar cobrança da taxa de manutenção ou de serviços em relação ao autor, no prazo de até 20 dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do que for cobrado. Declaro a desvinculação do autor da associação ré a partir de dezembro de 2019. Julgo improcedente o pedido em relação à segunda ré, na forma do art. 487, I do CPC. Sem ônus sucumbenciais.” (e-doc. 15)



    4. Com efeito, verifica-se que o Tribunal a quo aplicou, em sua estreiteza, os fundamentos da tese exarada sob a sistemática da Repercussão Geral no tema nº 492, in verbis: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    5. A pretensão recursal, tal como manejada pela recorrente, no sentido de que necessário avaliar as “peculiaridades do caso” para, então, “afastar aplicação do entendimento jurisprudencial a respeito do caráter associativo da obrigação e quanto à possibilidade de desfiliação” encontra óbice direto no enunciado nº 279 da Súmula do STF, porque demanda reanálise da hipótese fático-probatória dos autos, expediente desautorizado nesta fase processual. 



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator